Tribunal: TJDFT
Processo: 0744282-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA. PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. Diante da sucessão processual, em razão da extinção da personalidade jurídica da empresa executada, iniciou-se novo Cumprimento de Sentença contra a sócia, não transcorrendo o prazo para ocorrência da prescrição intercorrente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.